Tribunal: TJDFT
Processo: 0712093-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITANTE) EM FACE DO 2o. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITADO). PEDIDO DE EXPLICAÇÃO EM SUPOSTOS CRIMES CONTRA A HONRA. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO COM O CRIME DE DIVULGAÇÃO DE SEGREDO. CRIME DE MENOR POTENCIAL. NÃO VERIFICADA PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Nos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal, verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa.

2. Não se verificando a prevenção entre os processos, haja vista que os juízes não são igualmente competentes para apuração dos supostos crimes e os fatos apurados nos autos em que se apura crime de violação de segredo em nada se assemelham aos crimes contra a honra, objeto do processo de pedido de explicações para apuração de crimes contra honra, não há falar em prevenção, muito mais quando o crime do art. 153 do Código Penal é da competência absoluta dos Juizados Especiais, a teor dos artigos 61 e 62 da Lei 9.099/95.

3. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, 2o Juizado Especial Criminal de Brasília-DF.